Tribunal: TJMT
Processo: 1036121-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036121-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), KAMILA EDUARDA DE ANDREZA - CPF: 061.089.131-69 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA NA AÇÃO PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO CUSTEIO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO VALOR HOMOLOGADO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Kamila Eduarda de Andreza, perita nomeada nos autos do processo no 1000295-32.2019.8.11.0047, para condenar o ente público ao pagamento de R$ 6.850,00 a título de honorários periciais. A sentença de origem reconheceu a responsabilidade do Estado, diante da concessão de justiça gratuita à parte requerente na ação originária, e afastou a impugnação ao valor homologado em decisão anterior com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é do Estado de Mato Grosso ou do Banco BMG S.A., parte sucumbente na ação originária; (
ii
) estabelecer se é possível rediscutir o valor fixado a título de honorários, previamente homologado em decisão judicial transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo custeio inicial dos honorários periciais, nos casos em que a parte requerente da prova é beneficiária da gratuidade da justiça, recai sobre o ente público, nos termos do art. 95, §§ 3o e 4o, do CPC. A obrigação de ressarcimento por parte do vencido pode ser exigida posteriormente pelo Estado, não afastando seu dever imediato de pagamento à perita.

A perita realizou seus serviços com base em decisão judicial que homologou os honorários e atribuiu expressamente ao Estado a responsabilidade pelo pagamento, o que torna seu direito ao recebimento líquido, certo e exigível.

A decisão judicial que fixou os honorários periciais em R$ 6.850,00 foi proferida com fundamentação específica quanto à complexidade da perícia, peculiaridades regionais e valores usualmente aplicados, estando em conformidade com a Resolução no 232/2016 do CNJ, ainda que extrapole o limite padrão, nos termos do art. 2o, § 4o da referida norma.

A decisão de homologação dos honorários transitou em julgado na ação originária, não sendo possível sua rediscussão em ação autônoma de cobrança. Eventuais nulidades ou omissões processuais deveriam ter sido questionadas oportunamente nos autos principais.

O crédito da perita, como auxiliar da justiça, não pode ser condicionado a discussão futura entre o Estado e o eventual responsável final pelas custas, devendo ser honrado nos termos fixados pela decisão transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde pelo custeio inicial dos honorários periciais quando a parte requerente da prova é beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 95, § 3o, do CPC.

A decisão judicial que homologa o valor dos honorários periciais, quando transitada em julgado, impede sua rediscussão em ação autônoma de cobrança.

A obrigação do Estado de pagar à perita subsiste independentemente da possibilidade de ressarcimento posterior contra o vencido na ação originária.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID: 292997350) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença prolatada pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso (ID: 292996396 e 292996397), que julgou procedente
o pedido formulado por KAMILA EDUARDA DE ANDREZA, condenando o ente federativo ao pagamento de R$ 6.850,00 (seis mil, oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários periciais.

A parte requerente, Kamila Eduarda de Andreza, ajuizou a Ação de Cobrança (ID: 292996376 e 292996380) alegando ter sido nomeada Perita Judicial Papiloscópica nos autos do processo no 1000295-32.2019.8.11.0047, no qual foi arbitrado o valor de R$ 6.850,00 (seis mil, oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários periciais.

A inicial foi instruída com a Certidão de Honorários Periciais (ID: 292996385) datada de 8 de fevereiro de 2024, que atesta o direito da perita à referida quantia.

A audiência de conciliação foi dispensada em razão da natureza da parte ré (Fazenda Pública), conforme decisão inicial (ID: 292996388).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (ID: 292996389), arguindo, em síntese, a improcedência do pedido sob dois fundamentos principais.

Primeiramente, sustentou que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais recairia sobre o Banco BMG S.A., parte sucumbente na ação originária (processo no 1000295-32.2019.8.11.0047), e não sobre o Estado. Subsidiariamente, impugnou o valor dos honorários, alegando que a quantia de R$ 6.850,00 seria excessiva e deveria ser limitada a R$ 1.500,00, em conformidade com a Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (ID: 292996390), que prevê o valor máximo de R$ 300,00 para "outras perícias", com possibilidade de majoração em até cinco vezes.

A parte autora, em manifestação (ID: 292996395), rebateu os argumentos da contestação, enfatizando a complexidade da perícia realizada, que envolveu deslocamentos e análises minuciosas, e a homologação prévia do valor dos honorários pelo juízo da causa originária.

A sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau (ID: 292996396 e 292996397) julgou procedente o pedido da perita, reconhecendo a suficiência das provas apresentadas e a responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo pagamento dos honorários, bem como a impossibilidade de revisão do valor já homologado no processo originário.

O Estado de Mato Grosso, inconformado, interpôs o presente Recurso Inominado (ID: 292997350), reiterando as teses de sua contestação.

A parte autora foi intimada para apresentar contrarrazões (ID: 292996398 e 292996399).

Houve uma decisão de suspensão do feito (ID: 292997351 e 292997352), posteriormente levantada (ID: 292997353 e 292997354), e o recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (ID: 292997355 e 292997356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. FUNDAMENTAÇÃO

A. Da Admissibilidade do Recurso

Inicialmente, cumpre-me analisar a admissibilidade do presente Recurso Inominado. Verifico que o recurso foi interposto tempestivamente, conforme a certidão de intimação da sentença (ID: 292996398 e 292996399) e a data de protocolo do recurso (ID: 292997350).

Ademais, a parte recorrente, o Estado de Mato Grosso, possui legitimidade e interesse recursal, sendo a parte sucumbente na demanda de origem.

O preparo recursal é dispensado para a Fazenda Pública nos Juizados Especiais, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/2009.

Assim, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

B. Do Mérito Recursal: Da Responsabilidade pelo Pagamento dos Honorários Periciais e da Impugnação do Valor

O cerne da controvérsia recursal reside em dois pontos fundamentais: a quem incumbe a responsabilidade final pelo pagamento dos honorários periciais e a possibilidade de revisão do valor arbitrado.

Analisarei cada um desses argumentos de forma detida e exauriente.

1. Da Responsabilidade pelo Pagamento dos Honorários Periciais: A Distinção entre Custeio Inicial e Sucumbência Final

O Estado de Mato Grosso, em sua peça recursal (ID: 292997350), reitera a tese de que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deveria recair sobre o Banco BMG S.A., por ter sido este o sucumbente na ação originária (processo no 1000295-32.2019.8.11.0047).

Argumenta que, sendo o Banco BMG S.A. uma instituição financeira de grande porte e não beneficiária da justiça gratuita, a ele caberia arcar com a integralidade dos custos da perícia.

Para uma compreensão aprofundada da questão, faz-se imperiosa a análise do histórico processual da ação principal (processo no 1000295-32.2019.8.11.0047), cujos documentos foram devidamente anexados aos presentes autos.

A referida ação foi ajuizada por Delfina de Fatima Freitas em face do Banco BMG S.A., buscando a declaração de nulidade de um contrato de empréstimo consignado, a repetição do indébito e indenização por danos morais (Petição Inicial - ID: 20889743, 292996391).

A autora daquela demanda era beneficiária da justiça gratuita, condição que foi expressamente deferida pelo juízo de primeiro grau (Decisão - ID: 21069381, 292996391).

A controvérsia sobre a autenticidade da contratação, especialmente a aposição da digital da autora, que era idosa e analfabeta, levou à necessidade da produção de prova pericial grafotécnica/datiloscópica.

Inicialmente, a sentença de primeiro grau havia julgado improcedente o pedido (Sentença - ID: 31305373, 292996391), mas esta foi anulada em sede de apelação pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Decisão - ID: 33992130, 292996391), que reconheceu o cerceamento de defesa da autora pela não realização da perícia.

A decisão de anulação determinou o retorno dos autos à origem para a produção da prova técnica.

Nesse contexto, a perita Kamila Eduarda de Andreza foi nomeada (Decisão - ID: 81827722, 292996381). A proposta de honorários da perita (Petição - ID: 90006871, 292996391) foi apresentada, e o Estado de Mato Grosso foi intimado para se manifestar,
tendo impugnado o valor e a sua responsabilidade pelo custeio (Petição - ID: 95388421, 292996392). Contudo, o juízo da Vara Única de Jauru, por meio da decisão de ID: 92711020 (292996392), posteriormente confirmada pela decisão de ID: 101872539 (292996382),
homologou
os honorários periciais e
expressamente consignou
que o pagamento seria de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora daquela demanda, nos termos do art. 95, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

O art. 95 do Código de Processo Civil estabelece a regra geral de que a remuneração do perito é adiantada pela parte que requereu a perícia. Contudo, o § 3o do mesmo artigo prevê uma exceção crucial para os beneficiários da gratuidade da justiça:

"Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

(...)

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2o."

É inequívoco que a obrigação do Estado de Mato Grosso de custear os honorários periciais decorre diretamente da concessão da gratuidade da justiça à parte autora da ação principal, que requereu a produção da prova.

Esta é uma responsabilidade legalmente imposta ao ente público, que visa garantir o acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional para aqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais.

A circunstância de o Banco BMG S.A. ter sido parcialmente sucumbente na ação principal (Acórdão - ID: 155134735, 292996386) não afasta a responsabilidade
inicial
do Estado pelo custeio da perícia.

O § 4o do art. 95 do CPC é claro ao prever que,
após o trânsito em julgado da decisão final
, o juiz oficiará a Fazenda Pública para que promova a execução dos valores gastos com a perícia contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais.

Isso significa que a responsabilidade do Banco BMG S.A. é de
ressarcimento
ao Estado, em um momento posterior e por meio de procedimento próprio, e não de pagamento direto à perita neste momento.

A perita, ao realizar seu trabalho, o fez sob a égide de uma decisão judicial que homologou seus honorários e definiu o Estado como o responsável pelo custeio, em virtude da gratuidade de justiça da parte que requereu a prova.

A ela não cabe aguardar o desfecho de eventual ação de regresso ou execução de sucumbência entre o Estado e o Banco BMG S.A.

O direito da perita ao recebimento de seus honorários, uma vez homologados e transitados em julgado na ação principal, é autônomo e deve ser garantido pela entidade legalmente responsável pelo custeio inicial.

Portanto, a tese do Estado de Mato Grosso de que a responsabilidade recai sobre o Banco BMG S.A. não prospera nesta Ação de Cobrança, pois confunde a obrigação de custeio inicial, decorrente da assistência judiciária gratuita, com a responsabilidade final pela sucumbência, que pode ser objeto de ressarcimento em via própria.

A perita, como auxiliar da justiça, tem o direito de receber pelos serviços prestados da parte ou ente público que a lei designa para o custeio.

2. Da Impugnação do Valor dos Honorários Periciais: A Preclusão e a Fundamentação da Decisão Anterior

O segundo ponto da insurgência recursal do Estado de Mato Grosso (ID: 292997350) refere-se à impugnação do valor dos honorários periciais, que foram fixados em R$ 6.850,00.

O recorrente alega que este valor é excessivo e que, com base na Resolução no 232/2016 do CNJ (ID: 292996390), o montante máximo devido seria de R$ 1.500,00 (R$ 300,00 x 5).

Contudo, a análise dos autos da ação principal (processo no 1000295-32.2019.8.11.0047) revela que a questão do valor dos honorários periciais já foi objeto de discussão e decisão.

A perita apresentou sua proposta de honorários (Petição - ID: 90006871, 292996391), e o Banco BMG S.A. impugnou o valor, enquanto a autora, beneficiária da justiça gratuita, informou sua condição (Decisão - ID: 92711020, 292996392).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, também impugnou o valor, sugerindo a aplicação da Resolução no 232/2016 do CNJ e a fixação em R$ 370,00 (Petição - ID: 95388421, 292996392).

A decisão de ID: 92711020 (292996392), proferida pelo juízo da Vara Única de Jauru,
homologou
os honorários periciais em R$ 6.850,00. Esta decisão foi expressamente fundamentada, levando em consideração: "a) no valor econômico do serviço a ser prestado; b) na complexidade da matéria; c) nas peculiaridades regionais da Comarca e; d) nos valores aplicados em processos semelhantes neste Juízo".

A referida decisão foi confirmada pela decisão de ID: 101872539 (292996382), que manteve a homologação dos honorários periciais ante a ausência de indicação de
expert
pelo Estado de Mato Grosso.

A sentença proferida na presente Ação de Cobrança (ID: 292996396 e 292996397) foi categórica ao afirmar que "o valor fixado pelo juízo do processo 1000295-32.2019.8.11.0047 fora discutido naqueles autos e homologado, conforme documento de id. 156934573, de modo que não cabe a este juízo a revisão da importância lá homologada."

A Resolução no 232/2016 do CNJ (ID: 292996390), invocada pelo recorrente, em seu art. 2o, § 4o, permite que o magistrado, em decisão fundamentada, ultrapasse o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes.

No caso concreto da ação principal, o valor de R$ 6.850,00 representa aproximadamente 22,83 vezes o valor base de R$ 300,00 para "outras perícias" (ID: 292996390). Embora o múltiplo exceda o limite de 5 vezes, a decisão de homologação (ID: 92711020, 292996392) foi devidamente fundamentada, considerando a complexidade da matéria e as peculiaridades regionais.

A perita, em sua manifestação (ID: 292996395), detalhou a complexidade da perícia papiloscópica, que envolveu a constatação de fraude no contrato, com a reprodução da digital da autora a partir de um documento de identidade antigo, e a análise de diversas divergências entre o documento digitalizado e o original físico.

Mencionou, ainda, os deslocamentos de 90 km entre Pontes e Lacerda e Jauru, e o tempo despendido para a realização do trabalho.

Tais elementos corroboram a complexidade e o esforço empreendido, justificando um valor superior ao mínimo da tabela.

Ademais, a decisão que homologou os honorários periciais (ID: 92711020, 292996392) e a que a confirmou (ID: 101872539, 292996382) transitaram em julgado na ação principal (Certidão Trânsito em Julgado - ID: 155134740, 292996387).

A alegação do Estado de Mato Grosso de que não foi intimado da decisão que indeferiu sua impugnação ao valor (Contestação - ID: 292996389) não pode ser oposta à perita nesta Ação de Cobrança.

A perita, como auxiliar da justiça, cumpriu seu mister com base em uma decisão judicial válida e eficaz, que fixou seus honorários e a responsabilidade pelo custeio.

Qualquer discussão sobre a regularidade das intimações ou a correção do valor homologado deveria ter sido travada na ação principal, por meio dos recursos cabíveis, e não nesta demanda autônoma de cobrança.

A coisa julgada formada na ação originária impede a rediscussão do valor dos honorários periciais neste feito.

A perita não pode ser penalizada por supostas falhas processuais ou por questões que deveriam ter sido resolvidas em momento oportuno na ação principal.

O direito ao recebimento dos honorários periciais, uma vez fixados e homologados por decisão judicial transitada em julgado, constitui um crédito líquido e certo em favor do profissional.

III. DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o art. 46 da Lei no 9.099/95, que autoriza a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, e com o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E NO MÉRITO NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau (ID: 292996396 e 292996397).

Consequentemente, mantenho a condenação da parte requerida ao pagamento da importância de R$ 6.850,00 (seis mil oitocentos e cinquenta reais) à parte autora, Kamila Eduarda de Andreza, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC desde a data do vencimento da obrigação, sem cumulação com correção monetária, conforme já determinado na sentença recorrida.

Sem custas e honorários advocatícios, em observância ao disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei no 12.153/2009.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025